Tribunal: TJDFT
Processo: 0727035-50.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTA VINCULADA AO PASEP. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PERÍCIA JUDICIAL. REGULARIDADE DOS ÍNDICES APLICADOS. TEMA 1.300 DO STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de ressarcimento por suposta má administração de conta vinculada ao PASEP.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de valores a serem ressarcidos à Apelante, em razão de alegada irregularidade na correção monetária sobre os depósitos realizados na conta vinculada ao PASEP.
III. Razões de decidir
3. Rejeita-se a preliminar de incompetência da Justiça Comum e de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.150.
3.1. A suspensão nacional determinada no Tema 1.300 do STJ não se aplica ao caso, pois a controvérsia não versa sobre a quem compete o ônus da prova quanto às irregularidades na conta PASEP, mas sobre a correção dos valores depositados.
3.2. A perícia judicial concluiu que os índices de atualização e juros legais foram corretamente aplicados, conforme as normas do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP).
3.3. A planilha apresentada pela autora foi considerada inconsistente, por adotar critérios próprios e desconsiderar deduções legais.
3.4. Não demonstrada falha na administração da conta, é inviável a condenação por danos materiais ou morais.
IV. Dispositivo e tese
4. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A ausência de falha na aplicação dos índices legais de correção monetária e a regularidade da gestão da conta vinculada ao PASEP, atestadas por perícia judicial, afastam a pretensão de ressarcimento por danos materiais.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, inc. I, art. 1.013, § 3o, inc. I, art. 1.022. Decreto n. 9.978/2019, arts. 4o e 12.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150. STJ, Tema 1.300. TJDFT, Acórdão 1980427, 0717780-68.2022.8.07.0001, Rel. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 19.03.2025, p. 02.04.2025. TJDFT, Acórdão 1983205, 0702363-12.2021.8.07.0001, Rel. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, j. 26.03.2025, p. 23.04.2025; Acórdão 1969516, 0711303-34.2019.8.07.0001, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: 12/03/2025.